Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-87.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO "SERASA LIMPA NOME". REGISTRO DE DÍVIDAS PRESCRITAS. FERRAMENTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que não acolheu o pedido de compensação por danos morais em razão da inscrição de seu nome na plataforma “Limpa Nome” do SERASA. Narra na inicial que o cadastro de dívidas prescritas no referido órgão influencia negativamente a pontuação de “score” do cliente, que varia conforme a capacidade de adimplência do consumidor. Em suas razões recursais, alega que tais apontamentos configuram prática de ato ilícito, pois são disponibilizados a empresas e interessados, o que gera impacto negativo na vida do consumidor. Sustenta que a inserção dos seus dados cadastrais na referida plataforma viola os direitos da personalidade. Ao final, pede a reforma da sentença e a condenação da ré/recorrida ao pagamento de compensação por danos morais.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo regular (ID 37359098). Contrarrazões não apresentadas (ID 37288156).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
V. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
VI. A inserção de pendências financeiras em órgãos de renegociação de dívidas, ainda que prescritas, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. Não obstante o débito conste da plataforma digital denominada “SERASA LIMPA NOME”, sistema de cunho meramente informativo, sem caráter público, em que o acesso é facultado à parte interessada, inexiste óbice à inclusão de dívida prescrita na referida plataforma, cuja função é permitir a renegociação do débito, em área de acesso restrito ao usuário, e não há exposição do devedor, ferindo sua imagem ou restringindo seu crédito. A despeito de poder acarretar redução do score de crédito, não foi provado nos autos qual impacto gerado na vida do autor em decorrência disso.
VII. Digno de nota, ainda, que não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra do recorrente, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto dos fatos narrados na inicial, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas nem honorários, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, artigo 55).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.